Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719633-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA APARECIDA BENEDITO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA FABIANA FERRAZ RECORRIDOS: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, D. F. D. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL POST MORTEM. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA. RATEIO DE BENEFÍCIO ENTRE FILHA E EX-COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento de ex-companheira como beneficiária de plano de previdência privada complementar deixada por seu falecido companheiro, em igualdade de condições com a filha do falecido, ainda que não tenha sido indicada como beneficiaria por ocasião da adesão ao respectivo plano. 2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido (REsp no 1.715.486-RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma). 3. As normas que regem as entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) prestigiam o princípio da autonomia da vontade ao permitir que o participante, pessoa física, escolha os beneficiários para o recebimento dos benefícios de prestação continuada. No entanto, a exigência prevista no regulamento de entidade fechada de previdência complementar, que condiciona a concessão de benefícios à inscrição prévia do companheiro como beneficiário, privilegia excessivamente o aspecto formal da indicação administrativa. 4. No caso em deslinde a ex-companheira, cuja dependência econômica do falecido companheiro foi devidamente comprovada, deve ser contemplada com a pensão por morte, mesmo que não tenha sido indicada nominalmente no rol de beneficiários, em atenção aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção familiar. 5. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (art. 5o, inc. X) e no Código Civil (art. 186), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 5.1. Ocorre que, no presente caso, a entidade fechada de previdência complementar não cometeu ato ilícito que justifique a compensação financeira em favor da apelante, uma vez que a negativa de inclusão da ex-companheira no rol de beneficiários do plano de previdência é respaldada pelos regulamentos vigentes que regem os referidos planos. 5.2. Assim, a decisão tomada pela entidade de previdência complementar, em não incluir a ex-companheira no rol de beneficiários, reflete a estrita observância das regras contratuais e regulatórias aplicáveis, e não configura uma conduta contrária a norma cogente. 5.3. Os regulamentos adotados pelo plano estabelecem claramente as condições para a inscrição de beneficiários, sendo que a negativa da inclusão está em conformidade com essas disposições, não havendo, portanto, fundamento que subsidie a alegada prática de ato ilícito indinizatório por parte da entidade Postalis. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, com vistas à redistribuição dos honorários advocatícios. Assevera, ainda, que o respectivo valor deve contemplar a base de cálculo do proveito econômico; e c) artigo 5o da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da isonomia. Entende que a obrigação deve ter efeito ex tunc, ou seja, desde a data do óbito, não podendo privilegiar a segunda recorrida em detrimento da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 86 do CPC, porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente o apelo não pode transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027